Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-59.2020.8.11.0005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-59.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO SERROU DE SOUZA - CPF: 108.943.571-15 (RECORRENTE), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), SERGIO MOKVA JUNIOR - CNPJ: 07.979.749/0001-71 (RECORRIDO), SERGIO MOKVA JUNIOR - CPF: 004.349.009-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024